Tribunal: TJPA
Processo: 0021549-62.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021549-62.2015.8.14.0006

APELANTE: JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA. DOLO ANTECEDENTE. DISTINÇÃO ENTRE INADIMPLEMENTO CIVIL E ILÍCITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato, em razão de negociação fraudulenta de imóvel, com recebimento de vantagem ilícita, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada configura mero inadimplemento contratual ou o crime de estelionato, à luz da existência de dolo específico e fraude antecedente; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma, com redução da pena-base, aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal, revisão da pena de multa e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, documentos e prova oral, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, que descreve a dinâmica fraudulenta empregada.

4. A autoria é evidenciada pelo reconhecimento da vítima e pela convergência dos depoimentos testemunhais, que confirmam a prática de negociação de imóvel juridicamente indisponível.

5. O crime de estelionato exige dolo específico consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, com induzimento ou manutenção da vítima em erro.

6. A fraude antecedente ao negócio jurídico afasta a natureza civil da controvérsia, caracterizando ilícito penal, conforme entendimento consolidado do STF.

7. No caso concreto, o agente oculta deliberadamente a situação do imóvel, vinculado a financiamento inadimplido e iminente leilão, criando falsa aparência de legitimidade da transação.

8. A obtenção da vantagem ilícita, consistente no recebimento de R$ 40.000,00, consuma o delito, sendo irrelevante eventual discussão posterior sobre regularização do negócio.

9. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo na valoração negativa da conduta social, conforme critérios do art. 59 do Código Penal e entendimento sumulado da Corte local.

10. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal não se aplica por ausência de circunstância relevante concreta apta a reduzir a culpabilidade do agente.

11. A pena de multa mostra-se proporcional e adequada à reprimenda corporal fixada.

12. O regime inicial aberto já fixado na sentença é compatível com a pena aplicada, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude antecedente à celebração de negócio jurídico, com induzimento da vítima em erro e obtenção de vantagem ilícita, caracteriza o crime de estelionato, afastando a hipótese de mero inadimplemento contratual.

2. A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstância judicial negativamente valorada, nos termos do art. 59 do Código Penal.

3. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige demonstração concreta de circunstância relevante não prevista em lei, não sendo admitida com base em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 66 e 171.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 87441, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16.12.2008; TJDFT, Acórdão 2094117, 0701553-86.2021.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES
, contra sentença prolatada pelo
JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que o condenou, à pena de 02 anos de reclusão e 60 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 171, §2º, inciso I, do CP.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em inquérito policial instaurado por portaria, a partir de notícia-crime formulada por ELANE DO SOCORRO MONTEIRO DAMASCENO, a qual relata ter sido vítima de fraude perpetrada pelo apelante. Segundo se extrai dos elementos informativos constantes, notadamente do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o acusado teria anunciado imóvel para venda por meio de plataforma digital, induzindo a vítima em erro quanto à titularidade e regularidade do bem.

A vítima narra que, após contato com o acusado, realizou pagamentos substanciais, incluindo quantias destinadas a suposta entrada e despesas correlatas, acreditando tratar-se de legítima negociação imobiliária. Todavia, posteriormente constatou que o imóvel encontrava-se vinculado a financiamento perante instituição bancária e não poderia ser regularmente alienado nas condições apresentadas, tendo o acusado se evadido após a obtenção dos valores.

Os autos revelam, ainda, a juntada de documentos relevantes à dinâmica fática, dentre os quais contrato de financiamento imobiliário celebrado com instituição financeira, procuração pública e substabelecimento, os quais teriam sido utilizados para conferir aparência de legalidade à transação.

Recebida a denúncia, foi instaurada a ação penal, com regular instrução processual, durante a qual foram colhidos depoimentos de testemunhas, interrogatório do acusado e demais provas orais, conforme termo de audiência constante dos autos.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu, ao passo que a defesa sustentou a inexistência de dolo específico, alegando tratar-se de relação negocial civil e ausência de intenção fraudulenta.

Sobreveio sentença condenatória, proferida em 25/04/2024, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática do crime de estelionato pelo acusado, com fundamento na prova documental e testemunhal produzida, destacando a indução em erro da vítima e a obtenção de vantagem ilícita.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar a condenação, a ausência de dolo e a atipicidade da conduta, reiterando a tese de que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual. Aduz, ainda, eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que restaram devidamente comprovados a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo do tipo penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade recursal, interesse em recorrer e regularidade formal, razão pela qual deve ser conhecido.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estelionato, bem como à análise dos pleitos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

II.1 DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, bem como a atipicidade da conduta, sob o argumento de que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual, sem a presença de dolo específico.

Com efeito, conforme se extrai dos elementos informativos e probatórios, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelos documentos acostados e, sobretudo, pela prova oral produzida, em especial o depoimento firme, coerente e harmônico da vítima ELANE DO SOCORRO MONTEIRO DAMASCENO, que descreve de forma detalhada a dinâmica fraudulenta empregada pelo apelante.

A autoria, por sua vez, também se revela segura, não apenas pelo reconhecimento direto da vítima, mas pela convergência dos depoimentos testemunhais, que corroboram a narrativa acusatória, evidenciando que o apelante, valendo-se de ardil, negociou imóvel que não lhe pertencia ou que, ao menos, encontrava-se juridicamente indisponível para alienação, em razão de vínculo com financiamento ativo e iminente leilão.

A distinção entre ilícito civil e penal, ponto central da insurgência defensiva, deve ser examinada sob o prisma do elemento subjetivo do tipo. No estelionato, exige-se o dolo específico consistente na vontade consciente de obter vantagem ilícita mediante fraude, induzindo ou mantendo a vítima em erro.

No caso concreto, não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de conduta antecedida de fraude estruturada, consistente na criação de falsa aparência de legitimidade da negociação, com utilização de documentos e informações aptas a enganar a vítima, culminando na obtenção de expressiva vantagem econômica, sem qualquer contraprestação válida.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a fraude antecedente ao negócio jurídico afasta a natureza civil da controvérsia e caracteriza o delito de estelionato:

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes de estelionato e extorsão. 3. Pedido de trancamento da ação penal. 4. Denúncia inepta. Imputação genérica ou abstrata, impassível de comprovar a materialidade dos supostos delitos.
5. Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual.
6. Para que se perfaça o delito de extorsão, é indispensável o uso de violência ou grave ameaça por parte do agente, circunstâncias sequer aventadas na denúncia, não se podendo, de outro lado, tomar a teórica exigência de quantia em dinheiro, condicionando a entrega de cópia do contrato, como indicativo de vis compulsiva. 7. Condutas atípicas. 8. Ordem deferida para determinar o trancamento, em definitivo, da ação penal nº 001.2002.016375-5.

(STF - HC 87441, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2008, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-01 PP-00152 RT v. 98, n. 884, 2009, p. 469-478) (grifo nosso)

No caso sob exame, a conduta do apelante revela inequívoco dolo antecedente, uma vez que, desde o início, ocultou a real situação do imóvel, objeto de financiamento inadimplido e submetido a leilão, induzindo a vítima a acreditar na regularidade da transação, o que evidencia o elemento subjetivo do tipo penal.

Ademais, a efetiva obtenção da vantagem ilícita, consistente no recebimento da quantia de R$ 40.000,00, consuma o delito, sendo irrelevante eventual discussão posterior sobre regularização do negócio.

Dessa forma, não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, além da revisão da pena de multa e do regime prisional.

No que concerne à pena-base, verifica-se que o juízo de origem procedeu à sua fixação acima do mínimo legal, fundamentando-se em circunstância judicial desfavorável, notadamente a conduta social do agente, reputada voltada à prática de delitos da mesma natureza.

A jurisprudência desta Corte Estadual foi aplicada corretamente pelo juízo de origem, sendo este entendimento sumulado, vejamos:

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

No caso, a fundamentação apresentada mostra-se idônea e alinhada ao conjunto probatório, inexistindo desproporcionalidade ou arbitrariedade a justificar a intervenção desta instância revisora.

No tocante à atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, sua incidência exige a demonstração de circunstância relevante, não prevista expressamente em lei, capaz de reduzir a culpabilidade do agente, o que não se verifica no caso concreto. A defesa não aponta elemento concreto apto a justificar sua aplicação, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para o reconhecimento da benesse.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REPOUSO NOTURNO – CONCURSO DE PESSOAS – ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP – INAPLICABILIDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, em razão do abuso de confiança e do concurso de pessoas, requerendo a reforma da dosimetria da pena, com afastamento das valorações negativas, reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e readequação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de considerar o repouso noturno na primeira fase da dosimetria; (ii) legitimidade da valoração negativa das consequências do crime; (iii) reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, considerando que o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, pois o delito foi cometido em concurso de pessoas e mediante abuso de confiança, elementos que revelam maior censurabilidade.

3. As consequências do crime extrapolam o resultado típico, pois a subtração de bens essenciais paralisou atividades de creche comunitária, afetando crianças em situação de vulnerabilidade, o que justifica a negativação.

4. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal não se aplica, pois não há prova robusta de circunstância excepcional diretamente vinculada ao fato delituoso que reduza a culpabilidade do agente.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, considerando a pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a consideração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria do furto qualificado, bem como a negativação das consequências do crime quando os efeitos extrapolam o prejuízo patrimonial individual. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige prova concreta de circunstância excepcional vinculada ao fato.

(TJDFT -
Acórdão 2094117
, 0701553-86.2021.8.07.0017, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.) (grifo nosso)

Quanto à pena de multa, esta se apresenta proporcional e adequada à reprimenda corporal fixada, inexistindo descompasso a justificar sua redução.

Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que a sentença já estabeleceu o regime aberto, o que, além de compatível com a pena aplicada, esvazia o interesse recursal quanto ao ponto, conforme corretamente observado no parecer ministerial.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026